Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-96.2014.8.11.0035
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001101-96.2014.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Marlon Augusto Costa da Silva (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (EMBARGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIENE COSTA SILVA - CPF: 022.500.341-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. A. C. D. S. (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA – SOFRIMENTO FETAL – RECÉM-NASCIDO DISGNOSTICADO COM LESÃO CEREBRAL – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual os embargantes alegam ter havido omissão e obscuridade foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marlon Augusto Costa da Silva
,
Aparecido da Silva
e
Luciene Costa Silva
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Alto Garças
, ora embargado,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes
Aparecido da Silva e Luciene Costa Silva; afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em favor do requerente
Marlon Augusto Costa da Silva; afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal em favor da requerente
Luciene Costa Silva; reduzir
para 100 (cem) salários mínimos a indenização a título de danos morais em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva; mantendo a condenação do Município de Alto Garças/MT ao pagamento de pensão vitalícia em favor do menor no valor total de 4 (quatro) salários mínimos, bem como os demais termos da sentença.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, bem como a existência de pontos que devem ser objeto de apreciação e respectiva correção por este e. Tribunal de Justiça, para fins de viabilizar a eventual interposição de recursos junto ao STJ e STF.

Aduzem que
“
no que tange ao apelado MARLON AUGUSTO COSTA DA SILVA, denota-se NÃO terem sido observadas a gravidade e irreversibilidade dos danos por ele suportados, comprovadamente oriundos da conduta ilícita perpetrada pelo profissional do Município de Alto Garças-MT.”

Discorrem, também, que
“
quanto aos embargantes LUCIENE COSTA SILVA e APARECIDO DA SILVA é inconteste que suportaram e suportarão por tempo indeterminado os danos ocasionados pela referida conduta ilícita, vez que sempre conviverão com as privações do filho e serão responsáveis por todos os cuidados necessários, que em razão da situação narrada serão dispendidos em tempo integral. In casu, foram atingidos, de forma direta e indireta (reflexo ou por ricochete), pelo evento danoso.”

Sustentam que, apesar da decisão embargada reconhecer a existência de nexo de causalidade entre a conduta negligente e imperita do médico e a ocorrência do evento danoso, de forma infundada, afasta os danos morais cabíveis aos genitores.

Enfatizam que
“o
acórdão, portanto, ofende diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da responsabilidade civil objetiva do Estado, NÃO reconhecendo fielmente o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores quanto ao dever constitucional de lhe serem assegurados, principalmente, o direito à saúde.”

Defendem, ao final, que
“não houve
detalhada observação do que fora exposto em sede das contrarrazões recursais; configurando, portanto, omissão de análise de ponto importante da via recursal.”

Com essas considerações, postulam pelo provimento destes embargos declaratórios, para fins de prequestionamento, bem como para sanar as omissões e obscuridades constantes no acórdão,
“
suprindo-se o prequestionamento relacionado à transgressão das ementas alocadas no corpo/bojo das contrarrazões recursais, especialmente no que tange aos princípios da dignidade da pessoa humana e da responsabilidade civil objetiva do ente público, e, ainda, artigos 186 e 927 do CPC, artigos da CF, dano reflexo ou por ricochete, assim como a ofensa ao direito constitucional à saúde, NÃO sopesado escorreitamente no
decisium
prolatado.”

Sem contrarrazões (Id. 128711684).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Marlon Augusto Costa da Silva
,
Aparecido da Silva
e
Luciene Costa Silva
, contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Alto Garças
, ora embargado, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes Aparecido da Silva e Luciene Costa Silva; afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva; afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal em favor da requerente Luciene Costa Silva; reduzir para 100 (cem) salários mínimos a indenização a título de danos morais em favor do requerente Marlon Augusto Costa da Silva; mantendo a condenação do Município de Alto Garças/MT ao pagamento de pensão vitalícia em favor do menor no valor total de 4 (quatro) salários mínimos, bem como os demais termos da sentença.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou obscuridade na análise dos argumentos lançados pelos embargantes, os quais, em verdade, pretendem rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelos embargantes, observa-se o nítido intento dos peticionários em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontarem, de forma clara, qual seria a suposta omissão do acórdão, revolvem argumentos que foram expostos nas contrarrazões do recurso de apelação.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão embargado deixou de considerar as razões apresentadas pelos autores na resposta ao recurso do Município de Alto Garças, as quais evidenciam o dano moral suportado pelo menor e seus genitores, a impor o dever de indenizar.

Isso porque o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pelos embargantes nas suas contrarrazões não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

Além disso, convém ressaltar que o magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que os recorrentes alegam, todas as questões postas pelas partes foram detidamente dirimidas quando do julgamento do recurso, sendo que, no caso vertente,
os embargantes não estão de acordo com o entendimento adotado e se utilizam da via inadequada para se insurgir.

Inclusive, diante das particularidades do caso concreto, o eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, após pedido de vista dos autos, analisou detidamente o feito, chegando, a princípio, ao mesmo entendimento adotado por este Relator. Por sua vez, na sessão de julgamento, o 2º Vogal,
Desembargador Luiz Carlos da Costa
, atento à profundidade das questões postas em julgamento no Tribunal, apresentou suas considerações sobre o caso, o que ensejou, inclusive, a retificação do voto condutor, no sentido de manter a condenação do Município de Alto Garças
ao pagamento de pensão vitalícia em favor do menor no valor total de 4 (quatro) salários mínimos.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que os embargantes têm doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a tese autoral, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tão pouco obscuridade, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta via recursal.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO. (...) 2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
. 3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio da matéria, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos por violados, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a formulação de prequestionamento, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022